Tribunal: STJ
Processo: 0378301-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039681 - RJ (2025/0378301-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITORIA GABRIELA DOS ANJOS COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
CORPUS
PROVAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
. A defesa
habeas corpus
busca a desclassificação da qualificadora do crime de extorsão ou a absolvição por insuficiência de
provas, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da absorção do
crime de roubo pelo de extorsão (princípio da consunção) e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado para
habeas corpus
desclassificar a qualificadora do crime de extorsão, absolver por insuficiência de provas, afastar a
majorante do emprego de arma de fogo, aplicar o princípio da consunção entre os crimes de roubo
e extorsão mediante sequestro e revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é instrumento adequado para o revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório, sendo inviável a apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crime por
essa via.
4. A jurisprudência do STJ admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para
a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como
depoimentos de vítimas e testemunhas.
5. Os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, apesar de serem do mesmo gênero, são
espécies delituosas diferentes, configurando concurso material e não continuidade delitiva,
conforme precedentes do STF e do STJ.
Documento eletrônico VDA53054855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9c29c34f-4862-4be1-8fa0-5ba7c8f8664b

6. A decisão recorrida está fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos das
vítimas e testemunhas, que corroboram a condenação e afastam a aplicação do princípio da
consunção.
7. A revisão da dosimetria da pena, considerando os maus antecedentes, não é cabível na via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A via do
não é adequada para o revolvimento de fatos e provas.
habeas corpus
3. A prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da majorante é
admitida, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.
4. Os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro configuram concurso material, não sendo
aplicável o princípio da consunção.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, LXVIII; CPP,
art. 5
art. 157; Lei n. 11.419/2006, art. 5
o.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EDcl no HC n. 851.552/SP, relator Ministro
STJ,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 1.024.353/MG, relator Ministro Reynaldo
20/8/2025,
28/8/2025; STJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
27/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9c29c34f-4862-4be1-8fa0-5ba7c8f8664b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039681 - RJ (2025/0378301-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITORIA GABRIELA DOS ANJOS COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
CORPUS
PROVAS. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
. A defesa
habeas corpus
busca a desclassificação da qualificadora do crime de extorsão ou a absolvição por insuficiência de
provas, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da absorção do
crime de roubo pelo de extorsão (princípio da consunção) e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado para
habeas corpus
desclassificar a qualificadora do crime de extorsão, absolver por insuficiência de provas, afastar a
majorante do emprego de arma de fogo, aplicar o princípio da consunção entre os crimes de roubo
e extorsão mediante sequestro e revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é instrumento adequado para o revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório, sendo inviável a apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crime por
essa via.
Documento eletrônico VDA52203206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:57
Código de Controle do Documento: 954f018b-9872-4238-a759-305bbad19d7e

4. A jurisprudência do STJ admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para
a incidência da majorante, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como
depoimentos de vítimas e testemunhas.
5. Os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, apesar de serem do mesmo gênero, são
espécies delituosas diferentes, configurando concurso material e não continuidade delitiva,
conforme precedentes do STF e do STJ.
6. A decisão recorrida está fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos das
vítimas e testemunhas, que corroboram a condenação e afastam a aplicação do princípio da
consunção.
7. A revisão da dosimetria da pena, considerando os maus antecedentes, não é cabível na via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A via do
não é adequada para o revolvimento de fatos e provas.
habeas corpus
3. A prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da majorante é
admitida, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.
4. Os crimes de roubo e extorsão mediante sequestro configuram concurso material, não sendo
aplicável o princípio da consunção.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, LXVIII; CPP,
art. 5
art. 157; Lei n. 11.419/2006, art. 5
o.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos EDcl no HC n. 851.552/SP, relator Ministro
STJ,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 1.024.353/MG, relator Ministro Reynaldo
20/8/2025,
28/8/2025; STJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
27/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITÓRIA GABRIELA DOS ANJOS
contra a decisão de fls. 87-92 (e-STJ), na qual não se conheceu do
.
COSTA
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52203206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:57
Código de Controle do Documento: 954f018b-9872-4238-a759-305bbad19d7e

No presente agravo, a defesa, em suma, reitera a argumentação da inicial, formulada no
sentido de que deve ocorrer a desclassificação da qualificadora do crime de extorsão ou a
absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
Ainda, entende que
in dubio pro reo.
deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia.
Entende que é possível o reconhecimento da absorção do crime de roubo pelo de extorsão
(princípio da consunção), bem como a revisão da dosimetria da pena.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
Não obstante os argumentos apresentados, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Como já abordado pela decisão agravada, a apreciação de pedidos de absolvição ou
desclassificação de crime em
é inviável, pois demanda revolvimento do conjunto
habeas corpus
fático-probatório.
A condenação do paciente foi baseada em provas suficientes, segundo abordado no
acórdão de apelação:

“A materialidade do delito de roubo restou demonstrada através do RO e seu
aditamento, e pela prova oral, ficando certo de que os agentes, mediante violência e
grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para
outrem, coisas alheias móveis, ciente que elas não lhe pertenciam e que agia sem o
consentimento da vítima, restando presentes todos os elementos de cunho objetivo e
subjetivo do tipo, inclusive o indispensável
.
animus furandi
Da mesma forma, também não há dúvida com relação ao delito de extorsão mediante
sequestro, porque os agentes, aparentemente progredindo no ideal criminoso
inicialmente acordado, iniciando, a partir de então, a execução do crime de extorsão
mediante sequestro, sendo a vítima mantida em cativeiro até que um familiar efetuasse
o pagamento do valor cobrado.
Dúvida também não há com relação à autoria.
(...)
Após o relato detalhado das vítimas (Márcio e Christiana), é possível compreender a
dinâmica dos fatos e enfrentar as teses defensivas, ressaltando que a jurisprudência
desta Câmara é firme no sentido de que em crimes dessa natureza a palavra da vítima é
decisiva para a condenação, mormente quando as partes envolvidas não se conheciam
Documento eletrônico VDA52203206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:57
Código de Controle do Documento: 954f018b-9872-4238-a759-305bbad19d7e

anteriormente, não havendo motivo para que fosse injustamente incriminada terceira
pessoa desconhecida. Evidente que a intenção do lesado é a de apontar o verdadeiro
autor da ação violenta que sofreu.
Na oportunidade em que foi interrogada, a acusada não apresentou nenhuma versão
acerca dos fatos imputados, exercendo o direito constitucional de permanecer em
silêncio, o que não pode lhe prejudicar com o usual “quem cala consente”, mas é fato
que ela deixou de apresentar qualquer versão capaz de colocar em dúvida o que foi dito
pela vítima na fase extrajudicial e em juízo.
(...)
Portanto, o conjunto probatório coligido nos autos através da prova testemunhal
produzida em ambas as fases da persecução criminal, é contundente, além de
harmônico, no sentido de comprovar a conduta típica e ilícita imputada à acusada.” (e-
STJ, fls. 18-24)
O
não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou
habeas corpus
desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e
manteve decisão que conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus, denegando-a
nessa extensão. O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 09
(nove) dias de reclusão, no regime aberto, mais 70 (setenta) diárias de multa, por
estelionato.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade no acórdão do apelo que,
julgado sem oportunidade de sustentação oral pela Defesa, manteve a condenação e a
pena impostas apesar da alteração da capitulação jurídica.
3. Outro ponto é verificar se a concessão de indulto torna prejudicadas as demais teses
defensivas e se há interesse de agir em habeas corpus quando a pena já foi declarada
extinta.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não serve para a reanálise de questão já decidida por esta Corte,
tampouco pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em apreço.
5. Descabimento de absolvição ou desclassificação da capitulação jurídica na estreita
via do habeas corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.
6. Ausência de intimação para sustentação oral das razões de apelação afastada pelo
Tribunal de origem, não comprovada de plano a ilegalidade aventada.
Documento eletrônico VDA52203206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:57
Código de Controle do Documento: 954f018b-9872-4238-a759-305bbad19d7e

7. A concessão de indulto extingue a punibilidade e o habeas corpus não é cabível para
discutir efeitos secundários da condenação, ausente risco à liberdade de locomoção.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A via do habeas corpus não
é adequada para o revolvimento de fatos e provas. 3. A concessão de indulto extingue a
punibilidade e o habeas corpus não é cabível para discutir efeitos secundários da
condenação quando não há risco à liberdade de locomoção.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, LXVIII; CPP,
art. 5
art. 157;
o.
Lei n. 11.419/2006, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 772.665/SC, Rel. Min.
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, RHC n. 194.206/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
28/08/2023,
30/08/2023;
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
14/04/2025,
25/04/2025;
n. 247.741/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
"
11/03/2014.
(AgRg nos EDcl no HC n. 851.552/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
28/8/2025.

"PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE.
DESOBEDIÊNCIA
E
DESRESPEITO
A
ORDEM
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVAS SUFICIENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Petição de reconsideração recebida como agravo regimental.
2. Conforme jurisprudência consolidada, é legítima a decisão monocrática proferida por
relator, sujeita a reapreciação colegiada mediante agravo regimental, inexistindo
violação ao princípio da colegialidade.
3. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha arrolada
não se sustenta, diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se
o princípio do pas de nullité sans grief.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos
probatórios constantes nos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais penais,
que confirmam a conduta do sentenciado consistente em xingamentos e desrespeito, o
que configura falta grave nos termos dos arts. 39, II e V, e 50, VI, da Lei n. 7.210/1984.
5. A desclassificação da conduta para falta de menor gravidade ou a absolvição
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com
a estreita via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52203206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:57
Código de Controle do Documento: 954f018b-9872-4238-a759-305bbad19d7e

6. A alegação de desproporcionalidade da sanção não foi analisada pela instância de
origem, caracterizando indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 1.024.353/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

Lado outro, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
admite a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas e
testemunhas.
A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a apreensão e a perícia da
arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova,
como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso.
Mais: "Tendo a autoridade apontada como coatora consignado que os delitos de roubo
teriam ocorrido em contexto distinto do crime de extorsão mediante sequestro, o que não
autorizaria a aplicação do princípio da consunção, não há que se falar em constrangimento ilegal a
ser reparado por este Sodalício" (HC n. 268.946/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, D Je de
.
17/9/2013)
Ainda, os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies
delituosas diferentes, não se configurando, portanto, a continuidade delitiva, mas sim o concurso
material (precedentes do STF e do STJ).
Por fim, considerando os maus antecedentes, deve ser mantido o incremento da pena-
base, sendo descabida a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52203206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:57
Código de Controle do Documento: 954f018b-9872-4238-a759-305bbad19d7e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.681 / RJ
Número Registro: 2025/0378301-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00822877520248190001 062024332024 62024332024 822877520248190001
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JONATHAN CONCEICAO ALVES
ADVOGADO
: JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VITORIA GABRIELA DOS ANJOS COSTA (PRESO)
CORRÉU
: CESAR AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FLAVIO GABRIEL PEIXOTO CABRAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITORIA GABRIELA DOS ANJOS COSTA (PRESO)
ADVOGADO : JONATHAN CONCEIÇÃO ALVES - RJ242701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA53024330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: 6efea37b-ec0e-41e4-8949-6458ce5cdd2e

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:54
Código de Controle do Documento: 6efea37b-ec0e-41e4-8949-6458ce5cdd2e